Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-11.2015.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002075-11.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APARECIDO HIPOLITO DIAS - CPF: 012.217.351-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Claudio Adao Barbosa (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HIPOLITO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO BARBOSA (VÍTIMA), JULIO MANOEL DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), BENEDITO RIBEIRO TAQUES (ASSISTENTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAIMUNDO DE ALENCAR ARAÚJO (ASSISTENTE), JURADOS DO TRIBUNAL DO JURI (TERCEIRO INTERESSADO), JURADOS DO TRIBUNAL DO JURI 2 (TERCEIRO INTERESSADO), JURADOS DO TRIBUNAL DO JURI SUPLENTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUALIFICADORA IMPROCEDENTE - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - AUTORIA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - - DECISÃO NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGADOS DO TJMT – MEIO CRUEL – REITERAÇÃO DE PEDRADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA – SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO – COMPATIBILIDADE COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – QUALIFICADORA MANTIDA – ARESTOS DO TJSP E TJMG – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

A reiteração de pedradas na cabeça da vítima evidencia o meio cruel por causar-lhe “
sofrimento desnecessário
” (TJSP, AP nº 0002734-05.2013.8.26.0248).

Se a qualificadora [meio cruel] mostra-se “
compatível com os elementos probatórios produzidos
”, impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença (TJMG, Ap nº 1.0242.10.000485-0/002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002075-11.2015.8.11.0032 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): APARECIDO HIPOLITO DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por APARECIDO HIPOLITO DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0002075-11.2015.8.11.0032), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e para assegurar a impunidade de outro crime], a 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, III e V, do CP - (ID 167967113).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas aptas “
a sustentar a condenação do acusado
”; 2) seria “
manifestamente improcedente a qualificadora do emprego de meio cruel
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (ID 167967136).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167967141).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pelo crime de homicídio à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado – Irresignação defensiva – Postula a defesa a realização de novo Júri, pela ausência de provas a fundamentar a sentença ora combatida, no tocante à autoria delitiva, bem como em relação à qualificadora do meio cruel – Alegações improcedentes – Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Qualificadora do motivo cruel, em consonância com o conjunto probatório existente nos autos – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 177806175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de dezembro de 2009, por volta das 00h00min, na Estrada das Palmeiras, na Gleba Forquilha do Rio Manso, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste, os denunciados LEANDRO RODRIGUES, APARECIDO HIPÓLITO DIAS e RODRIGO HIPÓLITO DIAS, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, com nítido propósito de matar e utilizando-se de meio cruel, efetuaram vários golpes com pedras na cabeça da vítima Cláudio Adão Barboza, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico grave (laudo de fls. 55/58), que resultou em sua morte (certidão e óbito de fl. 14), a qual objetivava assegurar a impunidade e vantagem de crime anterior por aqueles praticado. [...]

Destarte, pelo exposto, denuncio LEANDRO RODRIGUES, APARECIDO HIPOLITO DIAS e RODRIGO HIPOLITO DIAS como incursos no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e V (para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. [...].”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Ferraz, promotora de Justiça – ID 167967710)

A ação penal fora desmembrada “
em relação ao réu APARECIDO HIPÓLITO DIAS
”, por estar em local incerto e não sabido (167967020 – fls. 18).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS - DO HOMICÍDIO QUALIFICADO

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - no dia 07 de dezembro de 2009, por volta das 00h00min, na Estrada das Palmeiras. na Gleba Forquilha do Rio Manso, no Município de Rosário Oeste/MT. Cláudio Adão Barboza, foi vítima das lesões corporais descritas no laudo de necropsia que o levaram a morte?

(04) votos SIM

(00) votos NÃO

OBS: TRÊS ULTIMAS CEDULAS NÃO ABERTAS PARA GARANTIR O SIGILO DA VOTAÇÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - Foi o acusado Sr. APARECIDO HIPOLITO DIAS quem praticou as lesões?

04) votos SIM

00) votos NÃO

OBS: TRÊS ULTIMAS CÉDULAS NÃO ABERTAS PARA GARANTIR O SIGILO DA VOTAÇÃO

QUESITO OBRIGATÓRIO: ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. APARECIDO HIPOLITO DIAS?

(01) votos SIM

(04) votos NÃO

OBS: DUAS ULTIMAS CÉDULAS NÃO ABERTAS PARA GARANTIR O SIGILO DA VOTAÇÃO

QUALIFICADORA OU CAUSAS DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - O crime foi praticado com emprego de meio cruel. consistente em golpes de pedra na cabeça da vitima?

(04) votos SIM (00) votos NÃO

OBS: Três ULTIMAS CEDULAS NÃO ABERTAS PARA GARANTIR O SIGILO DA VOTAÇÃO

QUINTO QUESITO - O crime foi praticado para assegurar a impunidade ebu a vantagem de outro crime, no caso, o delito de roubo?

(04) votos SIM (01) votos NÃO.

OBS: Duas ULTIMAS CEDULAS NÃO ABERTAS PARA GARANTIR O SIGILO DA VOTAÇÃO
[...]” (ID 167967117 – fls. 19/20)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...]
Submetido o réu a julgamento nesta data, os Senhores Jurados, reconheceram, a materialidade do fato e o nexo causal entre as lesões e o resultado morte, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito da série única. Em seguida, reconheceram a autoria dos fatos pelo réu, respondendo de forma positiva ao segundo quesito. Ato contínuo, responderam "não" ao quesito relativo à absolvição do réu e, por fim, reconheceram as qualificadoras do emprego de meio cruel e o fato do crime ter sido cometido para assegurar a impunidade e a vantagem de crime anterior.

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu APARECIDO HIPOLITO DIAS, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

[...]

A culpabilidade não merece relevo eis que comum ao tipo. Embora possua antecedentes, nenhum é apto a ensejar o aumento da pena. Quanto a sua personalidade e conduta social, em face da ausência do estudo específico nos autos, devem ser consideradas normais. Não houve comprovação de que o comportamento da vítima tenha influenciado ou contribuído decisivamente para a ocorrência do crime. Quanto às consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal de homicídio. Quanto aos motivos do crime, o Conselho de Sentença reconheceu ter sido o crime cometido para assegurar a impunidade e a vantagem de crime anterior.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e havendo uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena em 1/8, fixando-a, nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

[...]

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena ao réu.
[...]” (Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 167967113).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Necrópsia nº 002.12-09 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 167967732/ ID 167967736), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 167967720/ ID 167967721), Sebastião Firmino de Souza Filho, investigador de Polícia (ID 167967721/ ID 167967722), Benedito Ribeiro Taques, investigador de Polícia (ID 167967725), Odail Rodrigues de Almeida, testemunha (ID 167967726 – fls. 1/2), Ademir Hipolito Dias, pai do apelante (ID 167967726 – fls. 3/4), Vera Lúcia Conturbia Neves, testemunha (ID 167967726/ ID 167967727), Maria Barbosa, irmã da vítima (ID 167967727 – fls. 2/3), Raimundo de Alencar Araújo, cunhado da vítima (ID 167967727 – fls. 4/5), Julio Manoel de Almeida, testemunha (ID 167967728 – fls. 4/5), José Vieira de Souza, testemunha (ID 167967730 – fls. 3/4), Marcos Vieira de Souza, testemunha (ID 167967730 – fls. 5/6), Benedita Lourdes de Moraes Pinho, testemunha (ID 167967731 – fls. 3/4) e Leandro Rodrigues, codenunciado (ID 167967722).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 167967022), Sebastião Firmino de Souza Filho, investigador de Polícia (ID 167967022), José Vieira de Souza, testemunha (ID 167967022), Julio Manoel de Almeida, testemunha (ID 167967022), Benedito Ribeiro Taques, investigador de Polícia (ID 167967022), Luiz Carlos Alves Castil, testemunha (ID 167967022), Raimundo de Alencar Araújo, cunhado da vítima (ID 167967022) e interrogado o apelante (ID 167967022).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 167967125), Benedito Ribeiro Taques, testemunha (ID 167967125), Julio Manoel de Almeida, testemunha (ID 167967125).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.12.2009, por volta das 0h, na Gleba Forquilha do Rio Manso, localizada na Estrada das Palmeiras, no município de Rosário Oeste/MT, o apelante e os codenunciados Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias, com emprego de meio cruel [pedradas] e para assegurar a impunidade e vantagem do roubo anteriormente por eles praticados, mataram a vítima Cláudio Adão Barboza (ID 167967710);

- Benedito Ribeiro Taques [investigador de Polícia], perante a autoridade judicial e jurados, relatou que no dia dos fatos a vítima Cláudio Adão Barboza, Rodrigo Hipólito Dias, Leandro Rodrigues e o apelante foram para um torneio de futebol na região da Forquilha, ocasião em que beberam muito e resolveram assaltar a casa de Júlio Manoel de Almeida; o codenunciado Leandro Rodrigues o procurou em sua casa, por volta das 19h30min, com algumas escoriações pelo corpo, lhe contou que foi forçado a praticar o assalto, mas conseguiu escapar e pediu que o levasse até na casa do tio dele, vulgo “Pernambuco”, pois o apelante e o corréu Rodrigo Hipólito Dias estavam na estrada de “tocaia” para matá-lo; após deixar o corréu Leandro Rodrigues na residência do seu tio, na madrugada, um outro vizinho o telefonou dizendo que tinha um corpo em uma valeta, na estrada, que aparentava ser Cláudio Adão Barboza (ID 167967022/ ID 167967125);

- o investigador de Polícia Roberto Rodrigues de Oliveira, em plenário, asseverou que recebeu a informação do roubo e de que havia uma pessoa morta na estrada; que o policial civil Benedito Ribeiro Taques que informou que um dos participantes do roubo estava na casa do tio dele, oportunidade em que se dirigiu até o local e prenderam o corréu Leandro Rodrigues, o qual informou que estava junto com a vítima Claudio Adão Barbosa, Rodrigo Hipolito Dias e o apelante, oportunidade em resolveram praticar o roubo; durante a empreitada criminosa, se arrependeu e não quis mais participar, momento em que o apelante e o codenunciado Rodrigo ordenaram que a vítima Cláudio o segurasse para matá-lo; Leandro conseguiu escapar e foi pedir ajuda na casa do policial civil Ribeiro; depois disso, o corpo da vítima Cláudio foi encontrado; acredita que mataram o Claudio porque ele não conseguiu segurar o Leandro; na época, Rodrigo e o apelante foragiram; o corpo da vítima foi encontrado em uma valeta, com lesões na cabeça compatíveis com golpes de pedras (ID 167967125);

- o
investigador de Polícia
Sebastião Firmino de Souza Filho asseverou, nas fases inquisitivas e judicial, que a equipe de Polícia Civil recebeu uma denúncia de que havia ocorrido um roubo, cujos executores agrediram um senhor; em seguida, veio a informação de que tinha ocorrido um homicídio e que os autores do roubo [os codenunciados Leandro e Rodrigo, o apelante e a vítima Cláudio], após esse crime, se desentenderam e mataram Cláudio, o qual foi encontrado com uma lesão na cabeça, em uma valeta, com a cabeça dentro de uma poça de água; no local onde o corpo foi encontrado, tinha uma pedra com sinal de sangue (ID
167967721/ 167967722/
167967022);

- a testemunha Júlio Manoel de Almeida, em sede policial e em Juízo, afirmou que estava em sua casa com sua mulher e filha no dia do fato, quando foi surpreendido por 4 (quatro) agentes que, após terem desligado o padrão de energia, adentraram sua residência e anunciaram o roubo; em seguida, fora agredido com um golpe na cabeça e não viu mais nada; após sua esposa e filha conseguirem fugir, os autores do roubo discutiram entre eles e depois tomou conhecimento que um deles foi assassinado; o apelante era um dos autores do roubo (ID 57489492 e 167967125);

- o corréu Leandro Rodrigues afirmou, extrajudicialmente, que, no dia do fato, foi até uma lanchonete com a vítima Cláudio Adão Barbosa e com os corréus Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias, para assistirem jogo de futebol, e ingeriram bebida alcoólica; saíram do local por volta das 19h00min. e, “
chegando em frente à casa da vítima Julio, o Rodrigo disse ‘agora que vamos fazer um assalto’; quando o interrogando disse que não iria participar foi violentamente recebido com uma rasteira de Rodrigo e em seguida Claudio, Aparecido e Rodrigo chegaram a dar umas porradas onde veio a confirmar que ia junto no assalto; [...] Rodrigo e Aparecido entraram dentro da casa e anunciaram o assalto; o interrogando [...] ficou com medo [...] e tratou de sair correndo; Aparecido e Rodrigo, vendo o interrogando saindo, gritou para Cláudio segurar o interrogando, “VAMOS MATÁ-LO”; Claudio correu atrás do interrogando, este escorregou perto de uma porteira e assim veio a escapar de Cláudio; Chegou numa casa que não conhecida [...], disse o que estava acontecendo [...] e pediu para que levasse até a casa de seu primo porque seus amigos queriam lhe matar; [...] pela manhã de hoje por volta das 08:00 horas dizendo que Claudio seu amigo foi encontrado morto numa estrada vicinal perto de um córrego; acredita que Rodrigo e Aparecido entraram em confronto com Claudio, talvez por não ter segurado o interrogando, quando foi espancado, até a morte; Que Claudio foi morto há uns 300 metros de distância da casa onde foi feito o roubo [...]”
(ID 167967722);

- o apelante negou, em Juízo, envolvimento com o homicídio, mas admitiu ter praticado o roubo com a vítima Cláudio Adão Barbosa e os codenunciados Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias (ID
167967022
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que “
no dia 07 de dezembro de 2009, por volta das 00h00min, na Estrada das Palmeiras, na Gleba Forquilha do Rio Manso, no Município de Rosário Oeste/MT, Cláudio Adão Barboza, foi vítima das lesões corporais descritas no laudo de necropsia que o levaram a morte
” [1º quesito], que o apelante foi o autor do crime [2º quesito] e não o absolveu [3º quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de
Benedito Ribeiro Taques, Roberto Rodrigues de Oliveira e

Júlio Manoel de Almeida, sob o crivo do contraditório
, prestados no Tribunal do Júri, no sentido de que
Rodrigo Hipólito Dias e o apelante mataram
a vítima Claudio Adão Barbosa após um desentendimento ocorrido entre eles
após a execução de um roubo
.

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.” (AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

No tocante à qualificadora do meio cruel, os jurados reconheceram que o apelante agiu mediante meio cruel, “
consistente em golpes de pedra na cabeça da vítima
” [4º Quesito], consoante Termo de Votação (ID 167967117 – fls. 20).

Essa vertente está corroborada pelo depoimento judicial do investigador de Polícia [
Sebastião Firmino de Souza Filho] no sentido de que havia uma pedra com mancha de sangue próxima ao corpo da vítima (ID 167967022), bem como pelo
Exame de Necrópsia nº 002.12-09 (ID 167967732/ ID 167967736), subscrito pelo médico legista Manoel Loureiro Neto [CRM-MT 2022], o qual concluiu que a morte da vítima “
deu-se por traumatismo crânio encefálico grave em consequência de espancamento
”, praticado com instrumento contundente e por meio cruel.

A reiteração de pedradas na cabeça da vítima evidencia o meio cruel por causar-lhe “
sofrimento desnecessário
” (TJSP, AP nº 0002734-05.2013.8.26.0248 - Relator: Des. Camilo Lélis – 29.8.2017).

Se a qualificadora [meio cruel] mostra-se “
compatível com os elementos probatórios produzidos”,
impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença (TJMG, Ap nº 1.0242.10.000485-0/002 – Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana – 13.4.2023).

Portanto, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023